Tribunal: TJMT
Processo: 1079692-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079692-74.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GEISIELY OLIVEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. RESOLUÇÃO BCB No 147/2021. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por GEISIELY OLIVEIRA DE CARVALHO contra sentença do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de bloqueio bancário e indenização por danos morais formulados em face de BANCO BRADESCO S.A., sob fundamento de que o bloqueio cautelar foi realizado com base na Resolução BCB no 147/2021, diante de suspeita de fraude, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. A recorrente sustenta ausência de prova da fraude, violação do dever de informação, bloqueio de verba alimentar e ocorrência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio cautelar da conta bancária realizado pela instituição financeira foi ilegal ou configurou falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve bloqueio abusivo ou prolongado dos valores, inclusive de natureza alimentar; e (iii) determinar se a situação enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O bloqueio cautelar de valores é admitido pela Resolução BCB no 147/2021, especialmente pelo art. 39-B, que autoriza a medida preventiva diante de suspeita de fraude, constituindo mecanismo legítimo de segurança do sistema financeiro.
A adoção de medidas preventivas pelas instituições financeiras, com base em indícios de irregularidade, caracteriza exercício regular de direito e não configura, por si só, falha na prestação do serviço.
Não há comprovação de que o bloqueio tenha sido prolongado de forma abusiva ou que tenha havido negativa definitiva de acesso aos valores pela recorrente.
O dano moral não é presumido em hipóteses de bloqueio bancário temporário, sendo necessária demonstração de circunstâncias excepcionais, como bloqueio prolongado, encerramento indevido de conta, negativação indevida ou constrangimento relevante.
A recorrente não demonstrou ocorrência de prejuízo extraordinário ou situação excepcional apta a justificar indenização por danos morais.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT consolida o entendimento de que o bloqueio cautelar temporário, realizado com base em suspeita de fraude e dentro dos parâmetros regulamentares, não gera dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio cautelar de valores em conta bancária, realizado com base na Resolução BCB no 147/2021 e diante de suspeita de fraude, constitui exercício regular de direito e não configura falha na prestação do serviço. 2. O bloqueio temporário de conta bancária não gera dano moral quando ausente demonstração de abuso, ilegalidade ou prejuízo extraordinário. 3. A indenização por dano moral decorrente de bloqueio bancário exige comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem mero dissabor.”
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução BCB no 147/2021, art. 39-B; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1034758-65.2024.8.11.0001, Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079692-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEISIELY OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 071.837.861-02 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026